Tribunal: CARF
Processo: 10880.914020/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914020/2011-16
ACÓRDÃO
1301-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
IMPROCEDÊNCIA.
Ausente a demonstração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, deve ser mantido o Despacho Decisório proferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914020/2011-16
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 88/92) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parcialmente o
direito creditório que não havia sido deferido pelo Despacho Decisório.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 10) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2002,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
17494.03445.091006.1.7.02-9293. A análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
O indeferimento se deu por conta da confirmação parcial dos valores de retenção
na fonte e da não confirmação de estimativa mensal quitada por meio de compensação, discutida
no PAF no 11610.022450/2002-61.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
16/68), que foi parcialmente acolhida pela DRJ. O acórdão recorrido (fls. 71/75) analisou a
documentação apresentada pelo contribuinte, entendendo que (i) na realidade, não houve
pagamento de estimativa via compensação, mas sim utilização de valor declarado como lucro
inflacionário como dedução na apuração anual do imposto a pagar e (ii) parte das retenções
devem ser confirmadas, pois comprovadas pela Recorrente. Veja-se as parcelas confirmadas pelo
acórdão recorrido:
Prossegue-se a análise de cada um desses valores não confirmados:
1) 00.000.000/1797-36: valor total do PER/DCOMP confirmado (comprovante
folhas 25 e 26);
2) 00.001.180/0001-26: valor de R$ 108,26 foi confirmado na folha 27;
3) 02.506.720/0001-59: não foi apresentado informe de rendimento para esse
CNPJ, entretanto a contribuinte relacionou essa retenção ao CNPJ da fonte
pagadora Banco Nossa Caixa, CNPJ 43.073.394/0001-10, sendo o mesmo
confirmado no informe de rendimentos anexado aos autos (fl 28) e na DIRF;
4) O restante dos valores foram confirmados pelo informe de rendimentos
apresentado pela contribuinte folhas 29 a 31.
Dessa forma, conclui-se que o valor de IRRF (R$ 9.703,83) não reconhecido no
despacho decisório deve ser considerado na apuração do saldo negativo.
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 88/92), defendendo em
síntese que o valor de R$ 2.638.317,90 corresponde à quitação do IRPJ à alíquota de 6%, no
mesmo valor, lançado como imposto de renda devido na linha 02 da Ficha 12A; este valor se
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914020/2011-16
3
refere a lucro inflacionário diferido – período-base até 1987, não sendo aplicável a Lei no
9.249/1995 e a Lei no 8.541/1992, como feito pela DRJ; a quitação desses valores se deu por meio
de Declaração de Compensação formalizada em 20/12/2002, com crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001; o IRRF estaria comprovado.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 17/12/2018 (fls. 85), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação (fls. 84), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à homologação parcial de compensações
realizadas com direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2002. A Unidade
de Origem confirmou parcialmente a composição do crédito, indeferindo parte do montante
informado como originado em retenções na fonte e em estimativa mensal quitada por meio de
compensação.
9.
De acordo com as informações complementares que acompanham o Despacho
Decisório (fls. 13/14), as parcelas de IRRF não confirmadas somaram R$ 9.703,83. Este montante,
porém, já foi integralmente reconhecido por meio do acórdão da DRJ, nos seguintes termos:
Prossegue-se a análise de cada um desses valores não confirmados:
1) 00.000.000/1797-36: valor total do PER/DCOMP confirmado (comprovante
folhas 25 e 26);
2) 00.001.180/0001-26: valor de R$ 108,26 foi confirmado na folha 27;
3) 02.506.720/0001-59: não foi apresentado informe de rendimento para esse
CNPJ, entretanto a contribuinte relacionou essa retenção ao CNPJ da fonte
pagadora Banco Nossa Caixa, CNPJ 43.073.394/0001-10, sendo o mesmo
confirmado no informe de rendimentos anexado aos autos (fl 28) e na DIRF;
4) O restante dos valores foram confirmados pelo informe de rendimentos
apresentado pela contribuinte folhas 29 a 31.
Dessa forma, conclui-se que o valor de IRRF (R$ 9.703,83) não reconhecido no
despacho decisório deve ser considerado na apuração do saldo negativo.
10.
O ponto remanescente, portanto, diz respeito à estimativa mensal de
dezembro/2002, quitada por meio de compensação formalizada no PAF no 11610.022450/2002-
61. A DRJ analisou a questão da seguinte forma:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914020/2011-16
4
Sobre os valores declarados como pagamento mensal de estimativa, a interessada
informou que o referido débito foi compensado com parte do saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2001.
Inicialmente, percebe-se que o valor declarado a titulo de pagamento de
estimativa de IRPJ no ano calendário 2002 corresponde ao valor declarado como
pagamento de lucro inflacionário em 2001.
Portanto, entende-se não ter ocorrido pagamento de estimativa, na verdade, a
requerente utilizou-se do valor declarado como lucro inflacionário como dedução
na apuração anual do imposto a pagar.
Sobre o lucro inflacionário, a legislação tributária dispõe que: [...]
A Lei no 8.541, de 1992, possibilitou que as pessoas jurídicas que tivessem saldo
de lucro inflacionário poderiam adicionar ao lucro liquido dos períodos
subseqüentes à parcela deste saldo que fosse considerada realizada no ano
calendário subseqüente.
O mesmo diploma legal prevê a possibilidade de realização do lucro inflacionário a
alíquotas reduzidas efetuadas em recolhimento mediante DARF com código 3320.
Essa tributação em separado é considerada exclusiva e definitiva.
Observa-se no caso em questão, que a manifestante optou pela tributação
especial de alíquotas reduzidas, visto que a alíquota usada foi de 6% (alíquota
adotada para as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica), além de
terem sido encontrados DARFs recolhidos pelo código de receita próprio (3320).
Dessa forma, o lucro inflacionário sofreu uma tributação exclusiva, por isso não
pode ser adicionado a base de cálculo do pagamento de estimativa mensal.
Portanto, a parcela referente as estimavas compensadas não deve ser
confirmada.
11.
De acordo com a Ficha 12A da DIPJ do ano-calendário de 2002 apresentada pela
Recorrente (fls. 30), o valor de R$ 2.638.317,90 foi lançado como IRPJ a recolher com alíquota de
6% e, ao mesmo tempo, como valor pago a título de estimativa mensal. Ou seja, ficou evidente
não se tratar de antecipação do imposto devido, na forma estabelecida pelo art. 2o da Lei no
9.430/1996. Deste modo, entendo que tais valores não podem compor o saldo negativo do
período, estando ausente a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 179
DF CARF MF
Original